Tribunal: TJPA
Processo: 0818441-92.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818441-92.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO PAULO DE SOUZA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL-PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO Art. 16, DA LEI DE Nº 10.826/2003 – PREVENTIVA – ILEGALIDADE NA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO E EXCESSO DE PRAZO – NÃO EVIDENCIADOS – PACIENTE COM PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM PROCESSO DIVERSO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORAVEIS – ORDEM DENEGADA.

1.

“A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. (AgRg no HC n. 850.254/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)”

2.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3.
...
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (AgRg no HC 710.216/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2022, DJe 14/3/2022).

4.

“O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. (AgRg no RHC n. 187.715/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)”

5.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Adriano Gomes de Deus e Verônica Lima de Deus, em favor do nacional JOÃO PAULO DE SOUZA COSTA, contra ato do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, apontado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente se encontra preso desde o dia 18/07/2024, acusado do cometimento do delito de porte ilegal de arma de fogo, autos do processo crime de nº 0806815-31.2024.8.14.0015, alegando ausência de fundamentação na cautelar preventiva e excesso de prazo na instrução processual.

Sustentam não ter sido revistos os motivos da cautelar, conforme disciplina o art. 316, requerendo a concessão de liminar para que seja cassado o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 23140395 indeferi a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 23175064, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 23186843.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JOÃO PAULO DE SOUZA COSTA, acusado do cometimento do delito capitulado no art. 16, da Lei de nº 10.826/2003, em que se alega ausência de fundamentação e excesso de prazo na prisão cautelar.

Narram os autos que o paciente ao avistar viatura da Polícia Militar em ronda ostensiva, jogou no mato um objeto que, com a abordagem, constatou-se ser uma arma tipo pistola calibre ponto 40, municiada, fato ocorrido no dia 18/07/2024.

Da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, juntada na Id 23026564, extrai-se o seguinte,
in verbis
:

“Acerca da possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e s.s. e art. 319 do CPP. Há de se ter como premissa que toda prisão provisória, nos termos do novo regramento legal e constitucional, deve ser tida como ultima ratio, ou seja, usada apenas em último caso e quando inadequadas as outras medidas cautelares do art. 319 do CPP. No que tange aos requisitos do art. 312 do CPP, mostram-se presentes fortes indícios de materialidade e autoria. Por outro lado, já consta decretação de prisão preventiva em face do flagranteado nos autos 0806576-27.2024.8.14.0015 em que é investigado por homicídio qualificado cometido com emprego de arma de fogo, sendo necessária a cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e a ordem pública. DIANTE DO EXPOSTO, por tudo que dos autos consta, nos termos do art. 311 c/c art. 313 do CPP, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante delito e, por conseguinte, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTEEM PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de JOAO PAULO DE SOUZA COSTA, já qualificado nos autos”. <sic>

Data venia,
fundamentado se mostra o ato coator, eis que nele resta demostrada a materialidade e indícios de autoria, relatando, inclusive, que o paciente se encontra com prisão preventiva decretada em processo diverso, 0806576-27.2024.8.14.0015, acusado do suposto envolvimento em delito de homicídio, e, portanto, apresenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo que justifica a segregação cautelar, não sendo o caso de substituição por medidas cautelares diversas.

Eis a jurisprudência do c. STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA VENTILADA APENAS NO RECURSO ESPECIAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO. REGIME FIXADO COM BASE NA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E NA MULTIRREINCIDÊNCIA DO RÉU. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. ART. 92, INCISO III, DO CP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA ACESSÓRIA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recurso especial não pode ser conhecido quanto à consideração da multirreincidência e manutenção dos antecedentes como neutros, uma vez que a Corte de origem não abordou a matéria sob o enfoque pretendido, porque não provocada nas razões do recurso de apelação, as quais limitaram-se a pleitear a redução da pena, sob a justificativa de que "do ponto de vista da proporcionalidade judicial/concreta, percebe-se que a pena aplicada à Felisberto a pena-base, foi totalmente desproporcional ao crime por ele cometido.

" Incidência do óbice da Súmula 211/STJ.

2. Consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias de ordem pública exigem prequestionamento 3. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado no acórdão, o agravante descumpriu medida de monitoramento eletrônico inicialmente fixada, além de ter sido preso em flagrante pela prática do crime de estupro de vulnerável, restando condenado a mais de 16 anos de reclusão.

4. Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (AgRg no HC 710.216/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2022, DJe 14/3/2022).

5. Quanto ao pleito de modificação de regime após a realização da detração, destaco que o regime fechado não foi mantido pela Corte de origem com base apenas no quantum da pena, mas também em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas e da multirreincidência.

6. Em relação à pena acessória prevista no art. 92, III, do CP, o contexto delineado no acórdão demonstra que não houve a utilização de veículo automotor como instrumento para a prática dos crimes, uma vez que o automóvel conduzido pelo recorrente era o próprio objeto do delito de receptação, de modo que a fundamentação declinada pelas instâncias ordinárias não se sustenta.

7. Conforme o entendimento desta Corte Superior de Justiça, "a aplicação da pena acessória de inabilitação para dirigir veículo ao crime de descaminho exige, além da constatação de que o veículo tenha sido utilizado para a prática do delito, a demonstração da necessidade da medida no caso concreto, sobretudo por não se tratar de efeito automático da condenação." (AgRg no AREsp n. 2.078.176/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

8. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a pena prevista no art. 92, III, do CP.

(AgRg no AREsp n. 2.428.141/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.) –
grifo nosso
-

No que se refere ao alegado excesso de prazo na instrução processual, relata o juízo em informações prestadas que o feito segue seu trâmite regular, com audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 29/01/2025, não se evidenciado mora estatal na condução do feito, e, assim:

“O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. (AgRg no RHC n. 187.715/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)”

Por fim, o argumento de que não houve revisão dos motivos que fundamentam a cautelar preventiva, art. 316, do CPP, colide com a jurisprudência:

“O posicionamento uníssono desta Corte é no sentido de que "o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato
não
implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (HC n. 621.416/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021). (AgRg no HC n. 863.685/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)”

Ante ao exposto, acompanhando manifestação da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 23/11/2024